Tribunal: TJDFT
Processo: 0711890-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0711890-88.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: C. N. A. D. IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, TEN-CEL. QOBM/COMB. COMANDANTE DO COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por C. N. A. D., menor impúbere, em face de ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF e ao COMANDANTE DO COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II, consistente no indeferimento do pedido de reclassificação da impetrante nesta instituição de ensino – de “Infantil IV” para “Infantil V” – a pretexto de limitação de idade. Primeiramente, promova-se a notificação das dignas Autoridades impetradas, a fim de que prestem as informações pertinentes no prazo de 10 (dez) dias, após o que apreciarei o pedido liminar. Transcorrido o prazo referido, venham os autos conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator